Tribunal: TJDFT
Processo: 0746976-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACRÉSCIMO DE ELEMENTOS FÁTICOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Desnecessário o acréscimo de elementos fáticos no julgado, quando esses se mostram irrelevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
3. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.